Tribunal: STF
Processo: RHC 151581
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – PERCENTUAL – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Iporã/PR, no processo nº 2010.376-0, condenou o recorrente a 5 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 562 dias-multa, ante o cometimento da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Teve adequada, na fração de 1/4, a causa de diminuição versada no § 4º do citado artigo 33.
    A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. Assentou correto o patamar da causa de diminuição, aludindo à quantidade de entorpecente apreendida – 16 quilos de maconha.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 379.138. O Relator deferiu parcialmente a ordem, para redimensionar a sanção, fixando-a em 4 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão, mantido o regime fechado.
    O recorrente sustenta atendidos os requisitos a direcionarem à observância da causa de diminuição no patamar máximo. Afirma pequena a quantidade de maconha encontrada, cuja nocividade sublinha ser baixa.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja levado em conta o percentual de 2/3 ou de 1/2. No mérito, busca a confirmação da providência.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mostra-se cabível a redução da pena, no patamar de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades delituosas nem participa de organização criminosa. O preceito não revela os dados a serem considerados para fins de definição do percentual. De regra, a sanção é estabelecida sob o ângulo do justo ou injusto, não se podendo generalizar o instituto da ilegalidade.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator